Tribunal: TJSP
Processo: 2197536-14.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão embargado que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes. Ausência de nulidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.